Tribunal: TJDFT
Processo: 0700426-67.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
PROCESSO PENAL. APARENTE CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA: JUIZADO CRIMINAL DE BRASÍLIA-DF (SUSCITANTE) E SÃO SEBASTIÃO-DF (SUSCITADO). FATOS OCORRIDOS NO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DA “PAPUDA”. ALTERAÇÃO DE REGIÃO ADMINISTRATIVA (LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL N. 958/2019). INVIABILIDADE DE IMEDIATO DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA, EM RAZÃO DO LUGAR DO CRIME, POR FALTA DO RESPECTIVO NORMATIVO DO PODER JUDICIÁRIO LOCAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA FUNCIONALIDADE. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.